Tribunal: STF
Processo: ARE 730959
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Regras editalícias. Limite de idade. A comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame. Precedentes. 4. Alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.